Tribunal: TJDFT
Processo: 0735744-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735744-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GOMERCINDO ZANUZZI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra a decisão (ID de origem 106046155) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0717006-72.2021.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, determinou a realização de prova pericial observando-se os seguintes parâmetros: “Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês.”. Em suas razões recursais (ID 30541023), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Quanto à atualização monetária, argumenta serem aplicáveis ao débito os índices incidentes sobre os débitos judiciais constantes da tabela da Justiça Federal, porquanto o título executivo originou-se de Ação Civil Pública que tramitou naquela esfera judicial. No que atine aos juros de mora, salienta ter sido determinado que, no cumprimento de sentença promovido contra o Banco do Brasil, incidirão os juros civis, conforme constou no dispositivo da sentença liquidanda. No ponto, aduz inexistir previsão expressa acerca do termo inicial dos juros moratórios, devendo incidir as regras dos arts. 240 do CPC e 405 do CC, contando-se os juros de mora desde a citação. Afirma existir controvérsia quando se considera que as execuções individuais de ações coletivas se distinguem da Ação Civil Pública originária. Entende que, na hipótese, o termo inicial para os juros de mora deve ser a citação na liquidação individual, e não na ação originária, sob pena de ser permitir a constituição do devedor em mora por terceiro que, à época, não seria o detentor do direito material. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para tanto (perigo de dano e fundamento relevante), sob o argumento de que a decisão agravada acarretará prejuízo financeiro à empresa agravante, o que não poderia ser admitido. Pleiteia o prequestionamento de todos os dispositivos legais citados em suas razões. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido aos IDs 30541025 e 30541027. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, constata-se que o título judicial liquidando fixou o seguinte dispositivo, in verbis: Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Da análise do referido excerto, verifica-se não ter sido fixado um índice de correção monetária específico, mas apenas o condicionamento à utilização dos índices aplicáveis aos débitos judiciais. No particular, se a liquidação provisória de sentença foi proposta nessa Justiça Distrital Estadual, incumbe ao Juízo de origem realizar a atualização do débito segundo os índices adotados pela contadoria judicial do TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995, conforme tabela de índice das contadorias judiais disponibilizada no sítio eletrônico desse e. Tribunal1. Noutro giro, no que versa sobre o termo inicial para a incidência dos juros de mora, anote-se haver tese fixada pelo c. STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos (n. 1.370.899/SP e n. 1.361.800/SP), segundo a qual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.”. Frise-se a força vinculante da referida orientação, consoante dicção do art. 927, III, do CPC2. Noutro giro, a análise dos autos revela, ademais, que, apesar de nomeado perito, ainda não houve sequer apresentação de proposta de honorários. Depreende-se, portanto, inexistir demonstração de probabilidade do provimento do recurso, tampouco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que impossibilite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Diante disso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não encontra suporte para o seu deferimento. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria.pdf 2Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;